Tribunal: STF
Processo: HC 268423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.2.2026, por Emanuel Belém Gomes, advogado, em benefício de Gabriel Gonçalves da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.234.104/MG.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 2.3.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:
“Na data de 18 de fevereiro de 2021, por volta das 12h30min, nas imediações da Rua Nova Era, nº 33, localizada no bairro Niterói, Betim/MG, o denunciado trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta dos autos que policiais militares receberam a denúncia anônima de número 31860221C, dando informações de que pessoas conhecidas como Getúlio, Gabriel e Gustavo, traficavam drogas ilícitas no bairro Niterói, sendo que Gabriel, ora enunciado, seria o responsável pelo armazenamento das substâncias ilícitas em sua residência. 
Na data acima mencionada, os policiais dirigiram-se à residência do denunciado, onde fora constatado que ninguém se encontrara no local, razão que ensejou a realização de monitoramento à distância.
Nesse sentido, o denunciado foi visto deixando uma sacola plástica de cor preta num corredor vago ao lado de sua residência, minutos após sua chegada, momento em que foi realizada abordagem, verificando-se, assim, que a sacola continha 505 (quinhentos e cinco porções de crack” (fl. 4, e-doc. 4). 

3. Em 28.10.2024, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Betim/MG (Ação Penal n. 0015403-56.2021.8.13.0027), pela qual absolvido o paciente da prática delitiva.   

4. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Esta a ementa do julgado: 
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AFASTAMENTO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – NECESSIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – RECURSO PROVIDO. 
- Constatada a existência de fundada suspeita, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada, na forma do art. 244 do CPP. 
- O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito é legítimo se existirem fundadas razões, especialmente se o ato é precedido de autorização do acusado. 
- Não havendo comprovação de que a coleta, armazenamento e transporte das drogas apreendidas foi alvo de qualquer adulteração, descabido o reconhecimento da nulidade em virtude de quebra da cadeia de custódia. 
- Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há falar em absolvição, sendo necessária a reforma da r. sentença. 
- A palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, sobretudo quando amparada por outros meios de prova” (fl. 1, e-doc. 2).

5. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, admitido pelo Tribunal mineiro. 

Em 10.2.2026, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.234.104/MG.
 
6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a persecução penal nasceu de denúncia anônima e culminou em abordagem e apreensão de entorpecentes atribuídos ao Paciente. O ponto central é o standard constitucional: não basta ‘suspeita’ narrada após o fato, nem presunção por intuição; exige-se base objetiva prévia” (fl. 4, e-doc. 1).

Ressalta que este Supremo Tribunal, “ao firmar tese no HC 208.240/SP, assentou que a busca pessoal sem mandado deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, sendo ilícita quando baseada em critérios subjetivos, genéricos ou discriminatórios, ou quando ausente vínculo concreto e prévio com a posse de corpo de delito” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Acentua que se tem na espécie: “(a) uma denúncia anônima (por definição, fonte não identificada); (b) narrativa policial sobre ‘monitoramento’ sem demonstração concreta de atos objetivos idôneos previamente registrados e controláveis; (c) conclusão de suspeição pelo simples comportamento descrito (‘sacola’/’abandono’), convertido a posteriori em ‘fundada suspeita’” (fl. 5,
e-doc. 1).

Argumenta que “a ‘justa causa’ deve existir ANTES da diligência e ser demonstrável objetivamente. A validação pela descoberta posterior do ilícito é raciocínio proibido (efeito convalidante ex post), pois transforma a exceção (busca sem mandado) em regra e fragiliza o art. 5º, LVI” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a prova que sustenta a condenação é contaminada: a diligência não se lastreou em elementos objetivos suficientes e controláveis, violando: CF, art. 5º, LVI (inadmissibilidade da prova ilícita); CF, art. 5º, LIV e LV (devido processo e contraditório real sobre a origem da prova)” (fl. 6,
e-doc. 1). 

Pondera que, “reconhecida a ilicitude na origem (abordagem/diligência sem justa causa constitucional), devem ser desentranhadas as provas dela decorrentes e as derivadas, por nexo de causalidade, sob pena de chancelar persecução baseada em violação de garantia fundamental” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende que, “ainda que se sustente a licitude da diligência, há violação ao devido processo quando inexistem registros confiáveis da trajetória do vestígio, comprometendo a fiscalizabilidade pela Defesa” (fl. 7, e-doc. 1).
Afirma que “a negativa de exame papiloscópico sob argumento de ‘manuseio por diversas pessoas’ revela, por si, um déficit de preservação e controle do vestígio – ao menos suficiente para gerar dúvida razoável, impondo solução favorável ao Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 

Conclui que “a manutenção da condenação apesar dessas fragilidades afronta o devido processo substancial e o standard de prova no processo penal” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Presentes o fumus boni iuris (violação direta a garantias constitucionais e ao standard fixado pelo STF para busca pessoal) e o periculum in mora (risco de imediata execução/condições do regime aberto, imposições e constrangimentos na execução penal, além de efeitos secundários), requer-se LIMINARMENTE: 
a) a suspensão dos efeitos executórios da condenação (inclusive expedição/cumprimento de guia, imposição de condições, medidas restritivas, regressão, mandado, e atos correlatos), até o julgamento final deste writ; ou, subsidiariamente, 
b) a suspensão de qualquer ato que importe restrição à liberdade do Paciente, inclusive determinações de comparecimento, recolhimento e outras condições, até decisão final.
V – PEDIDO FINAL 
Diante do exposto, requer: 
    1) O ACOLHIMENTO DA LIMINAR, o conhecimento e deferimento da ordem para reconhecer a ilicitude da prova originária por ausência de justa causa objetiva (CF, art. 5º, LVI), determinando o desentranhamento das provas e, por consequência, a ABSOLVIÇÃO do Paciente (CPP, art. 386, II, V ou VII, conforme entendimento), ou o trancamento/retorno para novo julgamento sem a prova ilícita;
    2) subsidiariamente, reconhecida a violação ao devido processo pela fragilidade da cadeia de custódia e comprometimento da confiabilidade do vestígio, que se anule a condenação e se restabeleça a absolvição ou se determine novo julgamento com estrito respeito às garantias” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.234.104/MG. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante por trazer consigo, para fins de tráfico, quinhentas e cinco porções de crack (208,10g).

11. Ao prover o apelo ministerial, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a tese de ilicitude das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal, com os seguintes fundamentos:
“Do pedido de nulidade da busca pessoal 
A Defesa sustenta a nulidade da busca pessoal e demais provas dela decorrentes, alegando que a ‘fundada suspeita’, narrada pelos policiais militares, não existe. 
Sem razão.
Estabelece o art. 240 e §§ 1º e 2º do CPP: (...)
Por sua vez, dispõe o art. 244 do mesmo diploma legal: (...)
No feito, não há nulidade da busca pessoal.
Os policiais receberam denúncia anônima via DDU informando a conduta ilícita do réu, indicando seu envolvimento no tráfico de drogas da região. 
Consta da referida denúncia: 
‘GUSTAVO (VULGO) BOLADÃO É O RESPONSAVEL EM GERENCIAR O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO LOCAL. GABRIEL É O RESPONSÁVEL EM ESCONDER AS DROGAS DE 1KG DE CRACK E 1/2KG DE COCAÍNA QUE CHEGOU NA DATA DE HOJE NO ENDEREÇO INFORMADO, A DOLAGEM DAS DROGAS OCORREM NO LOCAL PELOS DENUNCIADOS PARA ABASTECER O TRÁFICO NO LOCAL. USUÁRIOS VÃO A PRAÇA DE NOME NÃO INFORMADA PROXIMO A PADARIA PÃO BRASIL E GETÚLIO É O RESPONSÁVEL PELA VENDA NO LOCAL. MOVIMENTAÇÃO OCORRE TODOS OS DIAS DE 8:00 ÀS 22:00 HORAS, HÁ ARMAS DE FOGO DE POSSE DOS DENUNCIADOS GABRIEL E GUSTVAO DE CALIBRE 9 MILÍMETROS AS DROGAS FICAM ESCONDIDAS NO ENDEREÇO INFORMADO DENTRO DO GUARDA ROUPA. SEM MAIS DADOS’ (ordem 02, f. 29).
Assim, munida dessas informações detalhadas, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado, onde logrou êxito em encontrar o indivíduo de nome Gabriel, que residia no local. 
Naquela ocasião, os policiais militares explicaram ao acusado sobre a denúncia anônima e solicitaram entrada no imóvel, a fim de averiguar os fatos noticiados, o que foi autorizado por Gabriel. Realizadas buscas no local, nada de ilícito foi encontrado, razão pela qual os castrenses foram embora.
Contudo, passados dois dias, a equipe policial novamente recebeu informações confirmado que na residência de Gabriel havia drogas, de modo que os policiais retornaram ao local e, após monitoramento nas proximidades, vislumbraram o acusado chegando em casa, sendo que, naquela oportunidade, tinha em mãos uma sacola.
Diante desse cenário, havendo suspeita de que o réu ocultava consigo objetos utilizados na prática de crime ou destinado a fins ilícitos, procederam à abordagem, realizando a busca pessoal. 
Infere-se dos testemunhos policiais, que pouco antes da abordagem, Gabriel largou a referida sacola do lado de fora do imóvel, próximo ao portão, adentrou na residência e, logo em seguida, retornou para buscá-la. 
No momento em que voltava para buscar a sacola foi abordado pelos castrenses, sendo localizado, em seu interior, as substâncias ilícitas discriminadas no auto de apreensão (ordem 2, f. 31).
Dessa forma, a busca pessoal foi fundamentada, não havendo qualquer nulidade, mas sim, legalidade do procedimento policial de busca pessoal do réu, devendo ser rejeitada a preliminar. 
Do pedido de nulidade por violação ao domicílio 
A Defesa requer sejam anuladas todas as provas, pois foram obtidas por meio ilegal, em razão da entrada não autorizada na casa, configurando a violação do direito à inviolabilidade do domicílio.
Novamente, sem razão.
Conforme já relatado, a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do acusado e na apreensão dos entorpecentes se deu em dois momentos distintos. Após a equipe policial receber uma denúncia anônima informando o envolvimento de Gabriel no tráfico de entorpecentes, os castrenses se deslocaram ao endereço indicado e solicitaram entrada no imóvel, a fim de averiguar os fatos noticiados, o que foi devidamente autorizado por Gabriel.
Tal fato é incontroverso, pois Gabriel, em seu interrogatório judicial, afirmou expressamente que autorizou a entrada dos policiais militares em sua casa (PJE Mídias). 
Portanto, devidamente justificada a entrada na residência. 
Já em relação ao segundo momento, sabe-se que os militares, após receberem novas informações confirmando a denúncia inicial, retornaram ao local e, diante de fundada suspeita, abordaram o apelante, que trazia consigo uma sacola.
Constata-se que tal abordagem ocorreu do lado de fora do imóvel, conforme relatos das testemunhas (PJE Mídias). 
Como se sabe, o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é considerado permanente, prolongando a sua consumação no tempo, não se exigindo apresentação prévia de mandado de busca e apreensão face ao estado flagrancial, portanto, devidamente justificada a entrada no domicílio naquela oportunidade. 
Dessa forma, entendo não haver qualquer ilegalidade ou hipótese de abuso de autoridade na conduta dos militares que, no primeiro dia, adentraram a residência mediante autorização expressa do recorrente e, no segundo dia, agiram amparados pela situação de flagrância, além dos entorpecentes terem sido localizados do lado de fora do imóvel.
Assim, rejeito a preliminar” (fls. 3-7, e-doc. 2).
12. Na decisão impugnada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça afastou pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares na prisão em flagrante do paciente. Estes os fundamentos da decisão monocrática:
“No caso dos autos, a denúncia trouxe a seguinte narrativa: (...)
O Juízo de primeira instância absolveu o acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs apelação, a qual foi provida para condenar o réu pelo crime disposto no art. 33,
§ 4º, da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, o Tribunal de Justiça local teceu as seguintes considerações:
[...] Conforme declarações prestadas pelos policiais, eles receberam denúncia anônima dando conta sobre o envolvimento do réu em atividades de tráfico de drogas. A denúncia indicava especificamente Gabriel e outros dois indivíduos, informando que aquele seria o responsável por armazenar as drogas em sua residência.
Além disso, as informações do denunciante anônimo foram corroboradas por ações de monitoramento realizadas pela equipe policial, que no segundo dia de abordagem, culminaram com a apreensão de 505 (quinhentos e cinco) ‘pinos’ de cocaína, com massa total de 208,10g (duzentos e oito gramas e dez centigramas). 
Os depoimentos dos militares são claros ao descrever que o réu foi visto com uma sacola na mão, onde posteriormente foram localizados os entorpecentes.
O militar Paulo Bismarck relatou que Gabriel foi visto chegando na residência com uma sacola em mãos e que em determinado momento ele a colocou em frente ao imóvel, onde a apreenderam.
No mesmo sentido, o policial André Felipe narrou que viram o rapaz colocar a sacola do lado de fora do imóvel, retornando logo em seguida para buscá-la, quando o abordaram.
Diante dos fatos reconhecidos pela Corte de origem, não há como reputar ilícita a busca pessoal neste caso, a despeito do esforço defensivo. A ação foi motivada não apenas pela denúncia anônima detalhada mas também pela visualização de que o acusado trazia consigo uma sacola reputada suspeita pelos policiais e que, em determinado momento, a colocou na parte externa da residência. 
Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o objeto abandonado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do acusado (fundada suspeita de posse de corpo de delito). 
Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do réu, porquanto a sacola com esses objetos não estava mais junto ao seu corpo.
Nesse sentido: (...)
Registro, por oportuno, que os relatos policiais estão em harmonia com os elementos probatórios nos quais a Corte estadual fundamentou a condenação do réu. Dessa forma, justamente porque verificado que foram sopesadas as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar sua absolvição, como pretendido. Ilustrativamente: (...)
A realização de incursões mais incisivas na dosagem das provas constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do recorrente é questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, conforme enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (fls. 5-8,
e-doc. 6). 

13. Registre-se, inicialmente, que, consta dos autos, a apreensão do entorpecente ocorreu fora da residência do paciente. Não há, portanto, que se cogitar de nulidade das provas obtidas, por suposta violação de domicílio.   

14. A questão debatida nesta impetração relaciona-se à existência, ou não, de fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal.     

15. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Pelo que se tem nos documentos juntados nestes autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal realizada com fundamento nas circunstâncias descritas nos autos. As informações dos autos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais militares, que encontraram, na posse do paciente, os entorpecentes citados. 

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenado a 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se nulidade da busca pessoal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 
4. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
5. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 243.880-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.337-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023).

16. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto 
fático-probatório do processo e afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto às circunstâncias da busca pessoal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 253.611-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.575-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 
2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.823-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 

17. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal mineiro também afastou a pretensa ilegalidade da prova da materialidade do crime por quebra da cadeia de custódia, nestes termos:
“Do pedido de reconhecimento da quebra da cadeia de custódia
Aduz a Defesa que houve quebra da cadeia de custódia da prova, já que a coleta e o acondicionamento do material apreendido ocorreram sem a observância do rito legal, na forma do art. 158-A ao art. 158-F, todos do CPP.
Nesse sentido, alega que: ‘...verificou-se que houve falha grave na conservação da cadeia de custódia das provas. Prova é que a própria perícia no id 10330814240, nos ofícios atendidos a esse juízo fala da impossibilidade de se efetuar o exame papiloscópico, o que, por sua vez, prejudica a defesa que fica a mercê da palavra dos policiais, sendo que se trata de crime material e que deixam vestígios, e assim, conforme previsão legal no art. 158 do CPP’ (ordem 60, f. 18).
Sorte não lhe socorre. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ‘...a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’ (RHC 77.836/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
Em análise, observa-se que os entorpecentes foram apreendidos (...) conforme relatado pelo condutor do flagrante e pelo histórico de ocorrência (...), e foram devidamente submetidos ao exame preliminar (...), oportunidade em que foram examinados 505 (quinhentos e cinco) ‘pinos’ contendo uma substância branca com massa bruta total de 208,10g (duzentos e oito gramas e dez centigramas), constatando-se a presença de cocaína.
Em seguida, a Autoridade Policial requisitou a confecção de exame definitivo de drogas (...), tendo enviado o material apreendido e devidamente lacrado, para ser submetido à análise pericial. 
No laudo de exame definitivo (...) constam todas as informações relativas ao material encaminhado, inclusive em relação ao recebimento dos envelopes de segurança, devidamente lacrados. E, realizada a perícia, concluiu-se tratar-se de substância ilícita – cocaína. 
Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 5/2/2024, a Defesa requereu a realização de exame papiloscópico nos invólucros das substâncias entorpecentes apreendida, a fim de identificar padrões digitais (...). 
O setor da perícia informou, em resposta, a impossibilidade de realização da perícia, tendo em vista que o material em questão (invólucros) foi manuseado por diversas pessoas: 
‘Neste tipo de ocorrência, é de praxe que as embalagens nas quais estão contidos os materiais apreendidos sejam manuseadas por diversos indivíduos desde de sua apreensão até a emissão de